Tribunal: TJSP
Processo: 1040314-50.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2019-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – Servidor público estadual – Professor – Licença-saúde – Indeferimento pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) - Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento - Perícia médica realizada pelo perito nomeado pelo Juízo atesta que a patologia do servidor o prejudicava no exercício de suas atividades,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – Servidor público estadual – Professor – Licença-saúde – Indeferimento pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) - Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento - Perícia médica realizada pelo perito nomeado pelo Juízo atesta que a patologia do servidor o prejudicava no exercício de suas atividades, incapacitando-o para o trabalho - Período de afastamento que deve ser considerado como licença-saúde – Sentença mantida – Recurso desprovido.